Tribunal: TJMT
Processo: 0001073-80.2011.8.11.0085
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001073-80.2011.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALDOCI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 177.086.211-00 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO PASCOALAO - CPF: 250.536.388-96 (ADVOGADO), ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO - CPF: 303.608.381-20 (ADVOGADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), ARMANDO DATSCH - CPF: 389.255.169-34 (APELANTE), JONAS STREG - CPF: 003.133.031-26 (APELANTE), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARMANDO DATSCH - CPF: 389.255.169-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - LITISCONSÓRCIO OBRIGATÓRIO – AFASTAMENTO – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.320/2021- DOLO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE –

DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo litisconsorte facultativo na ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público, a ausência de efetiva citação do Município interessado não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, sobremodo quando evidente a ausência de prejuízo no caso concreto.

2. O
inquérito
civil tem natureza investigativa e finalidade instrumental na busca de instrumentos que justifiquem o ajuizamento de ação civil pública e, nessa qualidade, prescinde de contraditório e ampla defesa, especialmente quando ausente qualquer restrição de direitos ou aplicação de sanções.

3. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.

4. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos por Aldoci Pereira dos Santos e Jonas Streg, em face de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Terra Nova do Norte/MT que, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial.

Do apelo de Aldoci Pereira dos Santos
(Id. 118815450, p. 205 e ss).

Em suas razões recursais, preliminarmente, o Apelante requer a nulidade da sentença, tendo em vista que a integração do Município de Terra Nova do Norte na lide é indispensável.

No mérito, sustenta que “
o recorrente não agiu com dolo ou culpa, pois comercializou terreno que lhe pertencia, e nem prejuízo ao erário, não há que se falar em prática de improbidade administrativa
”.

Do apelo de Jonas Streg
(Id. 118815450, fls. 217 e ss).

Em suas razões, o Apelante sustenta que “
os acusados tiveram suas vidas particulares devassadas pelo delegado vereador, pelo promotor, pelo prefeito, os quais se utilizaram de pessoas ignorantes para colher depoimentos incriminatórios, ouvindo-as às escondidas, sem dar conhecimento aos acusados de sua inquisição e nem dos seus depoimentos
”.

Verbera que “
em não sendo dado oportunidade de defesa para os acusados é certo que o processo é absolutamente nulo e nem poderiam ser os acusados ora recorrentes demitidos sem que trânsito em julgado de sentença em processo de improbidade administrativa
”.

Alega que “
o interesseiro processo foi julgado com base em denúncia genérica não se cuidando de dar nome a algum ilícito de que desejavam acusar os apelantes; fizeram uma mistura de negócios particulares lícitos, com ilícitos inexistentes e levaram ao juiz para sentenciar em longo arrazoado mas sem examinar os autos ainda que superficialmente
”.

Por fim, requer a anulação da sentença e, subsidiariamente, a reforma do entendimento para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões devidamente ofertadas pelo
parquet
no Id. 118815450, fls. 255 e ss.

Aldoci Pereira dos Santos peticionou nos autos requerendo a extinção da presente ação, tendo em vista que o processo administrativo que fundamentou a presente ação foi anulado por decisão deste Tribunal (Id. 118815453 e ss).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso registrou que o acórdão colacionado por Aldoci Pereira dos Santos se refere aos autos nº 0001209-38.2015.8.11.085, razão pela qual requereu seu desentranhamento (Id. 118815464).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
de lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira, opina
pela rejeição das preliminares e, no mérito, o desprovimento do recurso (Id. 119421978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos,
conheço
dos recursos voluntários interpostos.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Aldoci Pereira dos Santos, Armando Datsch e Jonas Streg, com fundamento no Inquérito Civil nº 014/2011 que apurou eventuais atividades ilegais de venda, consubstanciadas na transferência e baixa indevida de débitos tributários de lotes urbanos na cidade de Terra Nova do Norte/MT.

Após o regular trâmite do feito, destaco trechos da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
:

(...) O Ministério Público Estadual ao ingressar com a presente ação civil pública, teve por objetivo a responsabilização dos requeridos Aldoci Pereira dos Santos, Armando Datsch e Jonas Streg nas condutas tipificadas nos artigos 9º, caput e inciso I; 10, caput e incisos I, X e XII; e 11, inciso I e II, pela prática dos ilícitos penais, em especial art. 313-A, 313-B e 316 do CP e art. 131, inciso X da Lei Municipal nº 128/90, eis segundo apurado no Inquérito Civil nº 014/2011 houve baixa indevida de tributo, ilegalidade nos valores exigidos para as falsas regularização dos imóveis.

Pois bem. Passo agora a análise da responsabilidade administrativa pela prática de ato de improbidade administrativa imputado aos requeridos.

Segundo a doutrina, a “improbidade surge, na Lei n.º 8.429/92, como a antítese não de um princípio, mas do conjunto coordenado dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência”.
Não se pode, portanto, confundir a improbidade administrativa com meras irregularidades administrativas, a ponto de transformar todo e qualquer ato administrativo praticado irregularmente como ato sujeito às sanções previstas da Lei nº 8429/92. Assim, segundo a melhor doutrina, o dolo do agente constituirá um elemento importante do exame da conduta ímproba, mormente nos casos de enriquecimento ilícito e violação aos princípios da Administração Pública, não sendo necessário e podendo ser substituído pelo elemento culpa, nos casos de dano ao erário.

No caso em tela, o autor enquadrou a conduta dos requeridos na previsão dos artigos 9º, caput e inciso I; 10, caput e incisos I, X e XII; e 11, inciso I e II, todos da Lei nº 8.429/1992 , os quais dispõem, respectivamente, sobre atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao erário e que ofendem os princípios da Administração Pública, pela prática dos ilícitos penais, em especial art. 313-A, 313-B e 316 do CP e art. 131, inciso X da Lei Municipal nº 128/90.

Ademais, para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no artigo 10 da Lei 8.429/92, à Luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exige a presença do efetivo dano ao erário (critério objetivo) e, ao menos culpa, enquanto que os tipos previstos nos artigos 9 e 11 da mesma Lei, se prendem ao elemento volitivo do agente (critério subjetivo), exigindo-se o dolo.

Passemos as análises individuais das condutas praticadas pelos requeridos.

DO REQUERIDO ALDOCI PEREIRA DOS SANTOS:
O Ministério Público Estadual imputa ao requerido às condutas previstas nos artigos 9º, caput e inciso I; 10, caput e incisos I, X e XII; e 11, inciso I e II, todos da Lei nº 8.429/1992.

Alega o Parquet que o requerido Aldoci Pereira dos Santos, juntamente com os demais requeridos, valendo-se da facilidade de estarem lotados no Setor de Tributação deste Município, utilizando de informações privilegiadas de lotes que a muito tempo estavam vagos e/ou com débitos pendentes a vários anos e/ou que os proprietários foram embora a muito tempo, comercializavam tais imóveis, transferindo-os para seu nome ou de parentes para posterior comercialização.
Segundo os documentos que instruem os autos, o Sr. Rosalino Bonott, ao ser inquerido na CPI, fls. 59/60 dos autos, informa em todos as suas declarações, que os requeridos Aldoci e Jonas estavam envolvidos na comercialização do imóvel (lote 14, quadra 24, quarteirão B, bairro Vista Alegre), sendo que tudo teve origem com o requerido Jonas, sendo posteriormente emitido cheque no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais) e Boletim de Ocorrência com informações inverídicas. Em nova declaração a CPI (fl. 95), informa que “foi apresentado ao declarante um contrato particular de compromisso de direito de compra e venda de imóvel tendo como vendedor o senhor Erivaldo Alves de Oliveira e comprador o próprio declarante datado de 22 de setembro de 1998; Que o declarante nunca teve contato com o senhor Erivaldo Alves de Oliveira e nem presenciou a feitura do contrato e se lembra apenas de ter assinado uns papéis entregues por Jonas Streg (...) que recebeu uma ligação de Aldoci Pereira dos Santos (...) que pediu ao mesmo para vir à Terra Nova do Norte para cancelar a transferência terreno e pediu urgência nisso (...)”; na oportunidade apresentou o contrato mencionado o qual foi juntado à fl.100. Em juízo, afirmou que Jonas Streg pediu o valor para regularização do terreno e Aldoci Pereira dos Santos recebeu o valor.

Corroborando com as declarações acima, a Sra. Rubia Maria Rossi, ouvida apenas na fase inquisitorial (fls. 74/75), afirmou que “(...) presenciou uma transação comercial de um terreno dentro do Departamento de Tributação, onde estavam Jonas Streg, Aldoci Pereira dos Santos e uma terceira pessoa que a declarante posteriormente identificou como Rosalino; (...) Que nesse momento entrou no local um senhor conhecido como Joel pedindo para eles não fazer aquilo, porque o terreno era de um vereador de outra cidade e ele estava tomando de conta; Que o senhor Rosalino disse que havia pago o combinado que era para Jonas Streg e Aldoci Pereira dos Santos resolverem o problema porque ele não poderia perder; (...)”.
A testemunha Erivaldo Alves de Oliveira, afirmou tanto na CPI, como no Juízo, que era proprietário do lote 14, quadra 24, quarteirão B, bairro Vista Alegre, adquirido no ano de 1986 conforme documentos de fls. 86/90 e que ao se mudar desta cidade, ofereceu a propriedade ao Sr. Joel, o qual à época não pode adquirir, porém ficou cuidando do imóvel; informa ainda que não assinou os documentos de venda e nunca fez boletim de ocorrência de extravio, sendo que somente após a CPI vendeu o terreno ao Sr. Joel.

Não obstante, o Sr. Aleodir Zenaro informa outro terreno (lote 01, quadra 32, quarteirão, bairro Vista Alegre) que supostamente o requerido Aldoci Pereira dos Santos havia comercializado indevidamente. Ouvido como testemunha pelo Juízo, afirma que adquiriu um terreno e posteriormente vendeu o mesmo a terceira pessoa quando o requerido Aldoci comunicou a este comprador que o terreno seria seu; diante da reclamação a testemunha procurou Aldoci informando que não deu solução e após ter cancelado a compra, conseguiu resolver com Aldoci, quando este lhe devolveu a escritura. Na CPI (fl. 110), informa que:

“(...) apareceu um funcionário da Prefeitura por nome de Aldoci e disse para o declarante parar de mexer ali que porque o terreno era dele; Que o declarante disse que havia algum engano, pois, havia adquirido o terreno em 2008; Que Aldoci saiu por alguns instantes e retornou com uma escritura do terreno em nome dele próprio dizendo que o terreno era dele; (...) que após alguns dias procurou Aldoci na Prefeitura para resolverem o problema; Que Aldoci pediu ao declarante o montante de R$ 2.700,00 reais para passar o terreno de volta ao declarante e o mesmo respondeu que não iria dar nada, pois, havia comprado e pago o terreno (...); Que uma semana depois o declarante retornou à Prefeitura para procurar Aldoci e o mesmo baixou a proposta para R$ 1.000,00 para transferir o terreno para o declarante e o declarante também se negou a pagar o que Aldoci pediu; (...)”

Com relação ao terreno acima mencionado, o vendedor constante no contrato particular de compromisso de compra e venda acostado à fl.131 dos autos, Sr. José Wilson Andrade, informou em sede da CPI que conhece o requerido Aldoci desde 1995, mas que nunca fez negócio com o mesmo; que nunca foi proprietário do lote 01, quadra 32, quarteirão B, bairro Vista Alegre; que não fez nem assinou o mencionado contrato e que o CPF usado não é seu. Segundo a declaração, Aldoci afirma ter cometido um erro, bem como afirmou ao declarante que solicitou dinheiro do proprietário do terreno para compensação do que já havia gastado.

Acerca da transferência de imóveis sem pagamento dos IPTU, o Sr. Carlos da Silva Janhaki, informou à CPI (fl. 169) que adquiriu 06 imóveis do requerido Aldoci, sendo que os imóveis estavam em nome os filhos do requerido, bem como que não conseguiu transferir os imóveis diante a existência de débitos de ITPU antigos e que não sabe como Aldoci conseguiu transferir os imóveis junto a Prefeitura Municipal para seu nome.

No Processo Administrativo Disciplinar, o requerido Aldoci afirmou ser sua a propriedade acima mencionada, conforme declaração e documento de fl. 212/213. A testemunha José Wilson de Andrade reitera à fl. 228, praticamente na integra a declaração feita na CPI acostada à fl. 131. O Sr. Albino José Zeferino à fl. 247, afirma nunca ter feito negócio com Aldoci ou assinado contrato.

A CPI, em seu relatório final fls. 263/280, concluiu haver indícios de irregularidade pelos investigados e remeteu o procedimento ao MPE para apuração, mencionando a utilização de CPF falso no contrato de compra e venda supostamente pactuado entre José Wilson Andrade e Aldoci Pereira dos Santos, conforme documentos de fls. 131, 135 e 225.

Em declaração ao MPE (fl.353/356), o requerido Aldoci Pereira dos Santos afirma que estava no Departamento de Tributação da Prefeitura de Terra Nova do Norte quando viu o Sr. Rosalino pedindo informações de quitação de IPTU de imóvel, sendo que posteriormente acompanhou o mesmo senhor ao escritório da COOPERCANA para verificar as dividas quando foi emitido cheque para pagamento dos débitos, cheque este que foi recusado pelo Procurador da COOPERCANA Sr. Dirceu; afirma que em momento algum solicitou dinheiro ao Sr. Rosalino e que não tem conhecimento se foi emitido boletim de ocorrência pelo Sr. Jonas Streg. No tocante ao terreno ao lote 01, quadra 32, quarteirão B, bairro Vista Alegre, que é o legítimo proprietário tendo vendido o imóvel neste ano ao Sr. Aleodir Zenaro. Que no tocante a venda dos 06 imóveis ao Sr. Carlos da Silva Janhaki, que adquiriu os mesmos da COOPERCANA sendo a transferência realizada pela Prefeitura Municipal e mediante autorização do Prefeito Municipal.
Diante do narrado, consubstanciado nos documentos constantes nos autos e nos depoimentos, resta claro que o requerido Aldoci Pereira dos Santos agia utilizando-se de sua função de servidor municipal do departamento de Tributação de forma dolosa, deixando à impressão as partes que o negócio realizado era legítimo, já que realizado muitas vezes dentro do próprio ambiente de trabalho, tendo por objetivo auferir vantagem econômica.

Tanto é, que tocante ao lote 14, quadra 24, quarteirão B, bairro Vista Alegre, segundo as testemunhas, o mesmo presenciou a negociação do imóvel dentro da Prefeitura Municipal, não obstante tenha sido informado que o terreno pertencia ao Sr. Erivaldo, que nem nesta Urbe residia, devendo no mínimo ter agido com cautela.

Mais grave ainda é o fato do lote 01, quadra 32, quarteirão B, bairro Vista Alegre, onde este juízo, assim como os membros da CPI, constataram a existência de um documento que ao que tudo indica é falso, tanto na assinatura do Sr. José Wilson como no número do CPF utilizado, o que é corroborado pelo depoimento do Sr. José Wilson Andrade à CPI.

Mas o que mais chama a atenção acerca deste imóvel, é o depoimento do Sr. Aleodir Zenaro, que às fls. 110 e em audiência neste juízo (fl. 643/645) informa que era proprietário do imóvel, sendo que nunca transacionou o mesmo com Aldoci e, posteriormente, às fls. 261, é juntado aos autos recibo emitido pelo Sr. Aleodir Zenaro ao requerido Aldoci Pereira dos Santos indicando tratar-se da venda deste imóvel, que enquanto testemunha em juízo, alegou ser seu e que nunca efetuou nenhuma transação comercial do imóvel com o requerido.

Não Obstante, temos ainda a venda dos imóveis sem a devida quitação do IPTU, onde verifica-se novamente que o requerido Aldoci, obteve benefício de enriquecimento ilícito (vendeu e transferiu junto ao Município imóvel com débito), dano ao erário (deixou de recolher os tributos do imóvel) e feriu os princípios da Administração Pública, em especial a legalidade, a impessoalidade e a moralidade.

DO REQUERIDO JONAS STREG:

O Ministério Público Estadual imputa ao requerido às condutas previstas nos artigos 9º, caput e inciso I; 10, caput e incisos I, X e XII; e 11, inciso I e II, todos da Lei nº 8.429/1992.

Alega o Parquet que o requerido Jonas Streg, juntamente com os demais requeridos, valendo-se da facilidade de estarem lotados no Setor de Tributação deste Município, utilizando de informações privilegiadas de lotes que a muito tempo estavam vagos e/ou com débitos pendentes a vários anos e/ou que os proprietários foram embora a muito tempo, comercializavam tais imóveis, transferindo-os para seu nome ou de parentes para posterior comercialização.

Conforme já descrito acima, através do depoimento das testemunhas Rosalino Bonott (CPI às fls. 59/60 e 95) e Rubia Maria Rossi (fls. 74/75), resta demonstrado que o requerido Jonas Streg atuava juntamente com o requerido Aldoci Pereira dos Santos a fim de obter vantagem utilizando-se da função pública exercida à época dos fatos.

Sobre a CPI realizada para apurar os fatos, a testemunha Carlos Eduardo de Oliveira Vicente, em juízo, que foram apuradas transações irregulares, a confecção de boletim de ocorrência online realizados pelo requerido Jonas Streg comunicando a perda ou extravio de documentos os quais eram juntados com contratos com assinaturas falsas em nome dos últimos proprietários e levados a COOPERCANA era autorizada a transferência. Em sede inquisitorial, informou ao MPE (fl. 342/344):

“(...) Que a Comissão ao analisar a relação de terrenos urbanos existentes ou que existiram em nome dos servidores afastados do Departamento de Tributação ou de seus familiares , constatou um terreno em nome do pai de Jonas Streg, o qual foi vendido para o gerente do Banco do Brasil, Sr. José Carpos Capelassi; Que a Comissão ao investigar a documentação do terreno adquirido pelo Sr. José Carlos Capelassi, constatou-se que o primeiro proprietário reside no munícipio de Palmas, Capital de Tocantins, sendo que a Comissão entrou em contato com o mesmo, inclusive enviando à Comissão documentos do terreno e Declaração Pública informando que jamais vendeu o terreno para alguém; Que há Boletins de Ocorrência registrados na Polícia Judiciária Civil via on line dos terrenos “vendidos” aos Srs. Rosalino Bonott e José Carlos Capelassi através do e-mail do servidor Jonas Streg; (...)”

Em declaração ao MPE (fl.349/351), o requerido Jonas Streg afirma apenas efetuou o registro do B.O. online para o Sr. Rosalino Bonott após ter autorização de seu chefe Armando; que apenas imprimiu guias de IPTU em nomes de outras pessoas para o Sr. Rosalino, nunca tendo transferido os impostos; que não recebeu nenhum pagamento e desconhece de Aldoci o recebeu.

Face ao constante nos autos, pode-se concluir que o requerido Jonas Streg agia utilizando-se de sua função de servidor municipal do Departamento de Tributação de forma dolosa, deixando à impressão as partes que o negócio realizado era legítimo, já que realizado muitas vezes dentro do próprio ambiente de trabalho, tendo por objetivo auferir vantagem econômica.

Tanto é, que juntamente com o requerido Aldoci, acerca do lote 14, quadra 24, quarteirão B, bairro Vista Alegre, o mesmo efetivou a negociação do imóvel dentro da Prefeitura Municipal, confeccionou Boletim de Ocorrência – um documento público- com informações que ao que tudo indica sabia ser inverídica, tendo ainda exigido dinheiro indevido do Sr. Rosalino Bonott.

DO REQUERIDO ARMANDO DASTCH:

O Ministério Público Estadual imputa ao requerido às condutas previstas nos artigos 9º, caput e inciso I; 10, caput e incisos I, X e XII; e 11, inciso I e II, todos da Lei nº 8.429/1992.

Alega o Parquet que o requerido Armando Dastch, juntamente com os demais requeridos, valendo-se da facilidade de estarem lotados no Setor de Tributação deste Município, utilizando de informações privilegiadas de lotes que a muito tempo estavam vagos e/ou com débitos pendentes a vários anos e/ou que os proprietários foram embora a muito tempo, comercializavam tais imóveis, transferindo-os para seu nome ou de parentes para posterior comercialização.

Das provas extraídas dos autos, tanto a documental como a testemunhas, verifica-se que embora à época dos fatos estar exercendo a função de chefe do Departamento de Tributação, o mesmo não exigiu ou requereu dinheiro, nem mesmo, ao que se extraí, obteve vantagem indevida. Tanto é, que as testemunhas quando questionadas ou até mesmo espontaneamente, afirmavam que o mesmo não estava envolvido e/ou não estava presente nas transações.

Contudo, resta claro através dos depoimentos em juízo e em sede inquisitorial, que o mesmo anuiu para confecção do Boletim de Ocorrência registrado por Jonas Streg. Destaque vai para o seu depoimento ao Juízo, onde afirma no início -aproximadamente 02min05seg – que nunca viu ninguém fazendo Boletim de Ocorrência dentro de Departamento de Tributação, porém, mais ao final – aproximadamente 13min15seg – afirma que o Boletim de Ocorrência havia sido emitido por Jonas Streg mediante sua autorização. Assim, resta claro que o mesmo tinha conhecimento de alguns fatos que ocorriam no Departamento, muito embora não tivesse ação direta.

Assim, embora não comprovado pelo autor o enriquecimento ilícito ou dano ao erário causado pelo requerido Armando Dastch, verifica-se claramente a conduta dolosa que ocasionou a violação aos princípios da Administração Pública, notadamente aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.

A ação de improbidade administrativa tem a finalidade de atacar ato administrativo ofensivo à moralidade da Administração Pública, visando que se imponha ao agente a responsabilidade pela conduta lesiva. Portanto, deve ser intentada quando o agente público tenha utilizado a coisa pública de forma indevida e irregular, ilegitimando seu ato e caracterizando desvio de finalidade.

No caso, sustenta o autor que os atos dos requeridos feriram a legalidade, eis que não observaram as normativas inerente ao recolhimento de tributos diante das vendas de imóveis (negociação de Aldoci Pereira dos Santos com Carlos da Silva Janhaki), diante da confecção de documentos sem confirmar a autenticidade das informações e/ou com informações supostamente falsas (Jonas Streg e Aldoci Pereira dos Santos). Feriram o princípio da Moralidade, agindo em proveito próprio, Aldoci e Jonas mediante ação e Armando através de omissão e o princípio da impessoalidade e eficiência, se beneficiando em detrimento do coletivo e não exercendo suas funções satisfatoriamente.
Agindo desta maneira, os requeridos demonstraram desrespeito com a coisa pública e deslealdade à instituição a que deveria servir, do que se denota a reprovabilidade de sua atitude e a manifesta presença do dolo de se beneficiar às custas da coletividade, configurando, assim, ato de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública.

III – DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Ministério Público Estadual, razão por que, nos termos do inc. V do art. 15, c/c o § 4º do art. 37, ambos da CF/88, combinando, ainda, com art. 12 da Lei n. 8.429/92 (LIA):

I- CONDENO o demandado Aldoci Pereira dos Santos pela prática das condutas tipificadas nos artigos 9º, caput e inciso I; 10, caput e incisos I, X e XII; e 11, caput, a pena correspondente ao valor de 05 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida enquanto exercia a atividade pública - que deverá ser objeto de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509, I, do CPC, e que será revertido para o patrimônio do próprio Município , nos termos do art. 18 da LIA – e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

II- CONDENO o demandado Jonas Streg pela prática das condutas tipificadas nos artigos 9º, caput e inciso I; 10, caput e incisos I e XII; e 11, caput, a pena correspondente ao valor de 04 (quatro) vezes o valor da remuneração percebida enquanto exercia a atividade pública - que deverá ser objeto de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509, I, do CPC, e que será revertido para o patrimônio do próprio Município , nos termos do art. 18 da LIA – e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III- CONDENO o demandado Armando Dastch pela prática da conduta tipificada no artigo 11, caput, a pena correspondente ao valor de 02 (duas) vezes o valor da remuneração percebida enquanto exercia a atividade pública - que deverá ser objeto de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509, I, do CPC, e que será revertido para o patrimônio do próprio Município , nos termos do art. 18 da LIA – e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos;

APLICO a suspensão dos direitos políticos dos demandados, pelo período de 05 (cinco) anos. (...)

VOTO – PRELIMINAR

Do litisconsórcio
. Em suas razões, o Apelante Adolci Pereira dos Santos requer a nulidade da sentença prolatada, tendo em vista a ausência de citação do Município de Terra Nova do Norte/MT.

Ocorre que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo
parquet
, o município interessado é litisconsorte facultativo, e não necessário.

O § 3º do art. 17 da Lei 8.429/92 traz a possibilidade de formação de litisconsórcio facultativo, prevendo que o ente estatal lesado, caso queira, ingresse no polo ativo do feito, de maneira que sua integração na relação processual é opcional, não ocasionando, pois, qualquer nulidade a ausência de citação do Município supostamente lesado.

Nesse sentido, os precedentes do c. STJ: REsp. 1.243.334/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10.05.2011; REsp. 886.524/SP, Rel. Min. João Otávio De Noronha, DJ 13.11.2007, p. 524; REsp. 737.972/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 03.08.2007, p. 330.

Nesta linha de intelecção:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO LESADO – CITAÇÃO PARA INTEGRAR A LIDE NOS MOLDES DO ART. 17, § 3º, DA LEI 8.429/92 C/C ART. 6º, § 3º, DA LEI 4.717/65 – ATO NÃO EFETIVADO PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 17, § 3º, da Lei nº 8.429/92 c/c art. 6º, § 3º, da Lei nº 4.717/65, quando a ação de improbidade administrativa for ajuizada pelo Ministério Público, a pessoa jurídica interessada, eventualmente prejudicada pelo suposto ato ímprobo, será citada para ingressar no feito como litisconsorte facultativo, podendo assumir os polos ativo ou passivo da ação ou manter-se fora da relação processual. 2.
Sendo litisconsorte facultativo na ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público, a não efetivação da citação do Município interessado não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, sobremodo quando evidente a ausência de prejuízo no caso concreto.

(TJ-MT - AC: 00048397620148110008 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/06/2020) (grifos nossos)

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar de nulidade sob o ponto arguido.

Do cerceamento de defesa
. Em suas razões recursais, Jonas Streg sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que, no decorrer da produção de provas no Inquérito Civil nº 014/2011, os requeridos não foram intimados, tendo-lhes sido tolhido o direito de produzir prova.

Pois bem. É consabido que o inquérito civil, é mera faculdade, dispensável e prescindível caso o Ministério Público possua elementos probatórios de convicção da prática de improbidade administrativa, como depoimentos, documentos, laudos, enfim, provas lícitas.

Essa também foi a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão, veja-se: “(...) Compete ao Ministério Público facultativamente promover, ou não, o inquérito civil (§ 1º, art. 8º, Lei 7.347/85), procedimento administrativo e de caráter pré-processual, com atos e procedimentos extrajudiciais. Não é, pois, cogente ou impositivo, dependendo a sua necessidade, ou não, das provas ou quaisquer elementos informativos precedentemente coligidos”. (REsp 152447 /MG RECURSO ESPECIAL1997/0075340-9 – Relator: Min. Milton Luiz Pereira- Primeira Turma- Julgamento:28/08/2001- DJ:25/02/2002).

Nesse contexto, por se tratar o inquérito civil de procedimento meramente voltado à formação da convicção do Ministério Público, os vícios que eventualmente sejam verificados não repercutirão à ação civil pública ajuizada posteriormente.

Ademais, conforme bem pontuado no ato sentencial, é possível verificar que “
nos documentos de fls. 347 e 353/356, respectivamente, mandado de notificação recebido e assinado pela parte e termo de declaração, que o mesmo foi ouvido, tendo inclusive apresentado os documentos que foram juntados aos autos (fl. 358/368)
”.

Fortes nessas razões,
rejeito
a preliminar elencada, passando à análise do mérito.

VOTO – MÉRITO

Na espécie, os Apelantes, na qualidade de servidores lotados no Setor de Tributação do Município de Terra Nova do Norte/MT, foram condenados pela ausência de cumprimento das normativas inerentes ao recolhimento de tributos diante de vendas de imóveis, bem como diante da confecção de documentos sem confirmar a autenticidade das informações e/ou com informações supostamente falsas.

Inicialmente pontuo que, com o julgamento recente do Tema 1.199, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, não restam dúvidas que as disposições contidas na Lei nº 14.230/2021 aplicam-se aos processos em trâmite, tal qual o presente.

Como se sabe, a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei nº 8.429/92 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Neste diapasão, é certo que a prática de um ato ilegal não significa, necessariamente, ter havido a prática de um ato ímprobo, porque não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade.

A improbidade tem ligações com intenções defeituosas e condutas imorais. Está mais ligada à moralidade pública do que à legalidade. Assim, a legalidade assume uma posição inferior, em relação à moralidade, e, por isso, para a ilegalidade do ato ser reconhecida como de improbidade administrativa, há de receber exegese conectada com o princípio da moralidade administrativa.

Nesse diapasão, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo consubstanciado pelo dolo específico, notadamente quanto às alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Na hipótese dos autos, a Ação Civil Pública se baseou nas informações constantes no Inquérito Civil nº 014/2011. Na hipótese, restou devidamente demonstrado que os ora Apelantes, se valendo da facilidade encontrada por estarem lotados no Setor Municipal de Tributação e, por meio de falsificação de documentos públicos, causaram danos ao erário.

Isto porque, por meio do depoimento testemunhal do Sr. Aleodir e do Sr. Erivaldo, ressai que os Apelantes falsificavam assinaturas para realizar venda de terrenos localizados no Município de Terra Nova do Norte/MT, objetivando enriquecimento ilícito.

Além do mais, restou evidenciado que os Apelantes procederam à venda fraudulenta de imóvel localizado no lote 14, quadra 24, quarteirão B, Bairro Vista Alegre, bem como do imóvel localizado no lote 01, quadra 32, quarteirão, Bairro Vista Alegre, informações confirmadas por testemunhas nos autos judiciais.

Acerca do tema, bem pontuou o Juízo sentenciante, nos seguintes moldes:

Sobre a CPI realizada para apurar os fatos, a testemunha Carlos Eduardo de Oliveira Vicente, em juízo, que foram apuradas transações irregulares, a confecção de boletim de ocorrência online realizados pelo requerido Jonas Streg comunicando a perda ou extravio de documentos os quais eram juntados com contratos com assinaturas falsas em nome dos últimos proprietários e levados a COOPERCANA era autorizada a transferência. Em sede inquisitorial, informou ao MPE (fl. 342/344):

“(...) Que a Comissão ao analisar a relação de terrenos urbanos existentes ou que existiram em nome dos servidores afastados do Departamento de Tributação ou de seus familiares , constatou um terreno em nome do pai de Jonas Streg, o qual foi vendido para o gerente do Banco do Brasil, Sr. José Carpos Capelassi; Que a Comissão ao investigar a documentação do terreno adquirido pelo Sr. José Carlos Capelassi, constatou-se que o primeiro proprietário reside no munícipio de Palmas, Capital de Tocantins, sendo que a Comissão entrou em contato com o mesmo, inclusive enviando à Comissão documentos do terreno e Declaração Pública informando que jamais vendeu o terreno para alguém; Que há Boletins de Ocorrência registrados na Polícia Judiciária Civil via on line dos terrenos “vendidos” aos Srs. Rosalino Bonott e José Carlos Capelassi através do e-mail do servidor Jonas Streg; (...)”

Em declaração ao MPE (fl.349/351), o requerido Jonas Streg afirma apenas efetuou o registro do B.O. online para o Sr. Rosalino Bonott após ter autorização de seu chefe Armando; que apenas imprimiu guias de IPTU em nomes de outras pessoas para o Sr. Rosalino, nunca tendo transferido os impostos; que não recebeu nenhum pagamento e desconhece de Aldoci o recebeu.

(...)

Das provas extraídas dos autos, tanto a documental como a testemunhas, verifica-se que embora à época dos fatos estar exercendo a função de chefe do Departamento de Tributação, o mesmo não exigiu ou requereu dinheiro, nem mesmo, ao que se extraí, obteve vantagem indevida. Tanto é, que as testemunhas quando questionadas ou até mesmo espontaneamente, afirmavam que o mesmo não estava envolvido e/ou não estava presente nas transações.

Contudo, resta claro através dos depoimentos em juízo e em sede inquisitorial, que o mesmo anuiu para confecção do Boletim de Ocorrência registrado por Jonas Streg. Destaque vai para o seu depoimento ao Juízo, onde afirma no início -aproximadamente 02min05seg – que nunca viu ninguém fazendo Boletim de Ocorrência dentro de Departamento de Tributação, porém, mais ao final – aproximadamente 13min15seg – afirma que o Boletim de Ocorrência havia sido emitido por Jonas Streg mediante sua autorização. Assim, resta claro que o mesmo tinha conhecimento de alguns fatos que ocorriam no Departamento, muito embora não tivesse ação direta.

Inclusive, os imóveis eram vendidos sem a devida quitação do IPTU, razão pela qual o enriquecimento ilícito se torna, mais uma vez, demonstrado na espécie.

Portanto, restou devidamente demonstrado que os Apelantes agiam de forma dolosa, deixando a impressão às partes negociantes, que o negócio era legítimo. Até mesmo porque os contratos eram formalizados no ambiente de trabalho dos Requeridos, ou seja, no setor municipal de tributação.

Logo, restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.

Nesta intelecção, este Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – REEDIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE POR INVERSÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – MATÉRIAS ANALISADAS E DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO E NÃO IMPUGNADAS PELOS INTERESSADOS – PRECLUSÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE TRAMITOU A DEMANDA – ATOS ÍMPROBOS PRATICADOS EM LOCAL DISTINTO – IRRELEVÂNCIA – COMARCA SEDE DO ENTE FEDERATIVO LESADO – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREVISÃO CONTIDA NA LEI 14.230/2021 QUE ALTEROU A LEI 8.429/92 – INAPLICABILIDADE – IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA MAIS BENÉFICA – TEMA 1.199/STF – MÉRITO – SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA REALIZAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO A MENOR DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º, X, 10, VII E 11, I E II, DA LEI Nº 8.429/92 – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS – ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO ESPECÍFICO) DOS REQUERIDOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO – PENAS COMINADAS PELA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE PARCIAL READEQUAÇÃO EM RELAÇÃO AO AGENTE PÚBLICO – MANUTENÇÃO QUANTO AO TERCEIRO – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE E EXTENSÃO DOS ATOS PRATICADOS E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO EM PARTE.

1. Tendo as preliminares de inépcia da petição inicial, prescrição, legitimidade passiva e nulidade por inversão processual sido analisadas e repelidas nas decisões que recebeu a ação de improbidade administrativa e que saneou o processo, não há falar-se aplicação do art. 1.009, §1º, do CPC com vistas à reapreciação de tais matérias em sede recursal, dada a configuração de preclusão, visto que, embora cabível nos termos do art. 1.015, XIII, do CPC e do art. 19, §1º, da Lei de Ação Popular, não foi interposto recurso de agravo de instrumento contra tais atos decisórios pelos interessados.

2. Não se circunscrevendo, o dano apontado na ação de improbidade administrativa, aos limites territoriais do local onde praticados os atos ímprobos, mas atingindo o patrimônio material e imaterial do Estado de Mato Grosso, não há falar-se em incompetência do juízo da Comarca da Capital, sede do ente federativo lesado pela tributação a menor.

3. Pacificando a questão da retroatividade da Lei nº 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa ajuizadas anteriormente à sua promulgação, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n° 843989 pela sistemática da repercussão geral (Tema 1.199), firmou a tese jurídica de que “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

4. Com essa premissa, impõe-se a rejeição da preliminar de prescrição intercorrente arguida nos autos, tendo em vista que a prolação da sentença recorrida foi anterior à promulgação da Lei n° 14.230/2021, não sendo alcançada pelos novos marcos temporais trazidos pelo novel diploma legal.

5. Constitui ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito, lesa o erário e viola os princípios que norteiam a Administração Pública a solicitação de vantagem indevida por agente público e o seu pagamento por estabelecimentos comerciais com vistas a proceder ao lançamento a menor dos tributos devidos em detrimento do erário estadual.

6. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença na parte que lhes impôs o ressarcimento do dano causado ao erário estadual.

(...)

(N.U 0014796-02.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos, rejeito as preliminares elencadas e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022